Tribunal: TJSP
Processo: 0027358-57.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0027358-57.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CARLOS
ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA e CAUE NOGUEIRA DE BARROS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027358-57.2018.8.26.0050 -Voto no 22.274 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0027358-57.2018.8.26.0050
Apelantes: CAUE NOGUEIRA DE BARROS E CARLOS ANTONIO
RIBEIRO DE OLIVEIRA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : LUCIANE JABUR MOUCHALOITE FIGUEIREDO
Origem: 21a VARA CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
Voto no 22.274
Apelação. Crime de roubo majorado. Absolvição. Não
cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Fixação da
pena-base no mínimo legal. Não cabimento. Redução da fração
de aumento em razão das majorantes. Não cabimento. Fixação
de regime inicial mais brando. Não cabimento. Não
provimento aos recursos.
Adotado o relatório já existente
(fls.154/155), acrescenta-se que se trata agora de
apelações dos Réus da sentença de fls.154/164 na
qual foram condenados, cada um, às penas de 05
(cinco) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 13
(treze) dias-multa, calculados no mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027358-57.2018.8.26.0050 -Voto no 22.274 - MC
3
pela acusação do crime de roubo majorado (artigo
157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal),
pretendendo
a
absolvição
por
insuficiência
probatória, e subsidiariamente, a fixação da pena-
base no mínimo legal, a diminuição da fração de
aumento em razão das majorantes, e a fixação de
regime inicial mais brando (fls.224/234).
Os recursos foram regularmente
processados, com resposta do Ministério Público
por seus não provimentos (fls.237/245).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento dos recursos
(fls.257/267).
É o relatório.
Inconsistentes os recursos.
A prova oral aqui referida está
contida em mídia audiovisual.
Conforme apurado: 1. a vítima
Marcelo trabalhava para o aplicativo “99Taxi”,
quando recebeu um chamado dos Réus para uma
corrida; 2. no local de partida, entraram quatro
agentes no automóvel, sendo que, no meio do
caminho, anunciaram o roubo; 3. CAUÊ foi quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027358-57.2018.8.26.0050 -Voto no 22.274 - MC
4
tomou a condução do veículo, e CARLOS foi quem
ameaçou e apontou a arma de fogo; 4. os agentes
subtraíram o celular da vítima e exigiram sua
saída do veículo, ao que foi obedecido; 5. os Réus
foram reconhecidos pela vítima como autores do
fato descrito na denúncia.
Em
seus
interrogatórios
judiciais, os Réus negaram o fato descrito na
denúncia, em versões que não convergem com as
demais provas produzidas.
A vítima Marcelo em Juízo confirmou o fato descrito na denúncia,
reconhecendo os Réus como dois de seus autores.
Como é cediço, a palavra da
vítima nos crimes de roubo é de vital importância
e só pode ser desprestigiada com a produção de
provas a demonstrarem sua falácia, ou seja, nessa
modalidade criminosa, efetivada quase sempre na
clandestinidade, a palavra da vítima ganha relevo
maior e deve ser admitida como verdadeira, em
especial se ela desconhecia, até então, o agente,
não tendo motivo para lhe imputar a prática de
crime tão grave.
Assim já proclamou o Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 162.913-SP, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027358-57.2018.8.26.0050 -Voto no 22.274 - MC
5
Jorge Mussi, 5a T., j. em 05.04.2011):
“4. Embora existam críticas acerca do
valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação
criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido
para embasar o édito condenatório, mormente em casos
nos quais a conduta delituosa é praticada na
clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do
depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na
hipótese”.
O Delegado de Polícia Paulo e os
policiais civis Ricardo e Marcos, todos sob o
crivo do contraditório, corroboraram a declaração
da vítima.
E não há porque colocar em dúvida
a palavra dos policiais.
O
entendimento
jurisprudencial
majoritário tem convergido na direção de que são
válidos e eficazes seus depoimentos, aptos ao
suporte de uma condenação, pois esses agentes da
autoridade prestam seus esclarecimentos sob o
compromisso de dizerem a verdade como qualquer
testemunha, e suas narrativas devem ser entendidas
como verdadeiras até a produção de provas em
contrário com a demonstração da presença de
falácia, recaindo o ônus dessa produção contrária
à Defesa, situação que aqui não ocorreu.
Assim
já
decidiu
o
Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027358-57.2018.8.26.0050 -Voto no 22.274 - MC
6
Tribunal de Justiça (Resp. n° 1.464.860-SP, rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., j. em
18.05.2015, com citação de outros precedentes da
mesma Corte):
“Necessário
ressaltar
que
os
depoimentos de policiais, quando em conformidade com
as demais provas dos autos, constituem elementos
probatórios idôneos a subsidiar o julgador na formação
de seu convencimento”.
A testemunha de Defesa em Juízo
nada acrescentou ao fato.
Demonstrado
o
conjunto
probatório, não há que se falar em absolvição por
insuficiência
de
provas,
pois:
1.
a vítima confirmou o fato descrito na denúncia,
reconhecendo os Réus como dois de seus autores,
inclusive apontando a conduta que cada um teve na
execução do crime; 2. o Delegado de Polícia e os
policiais civis, todos em Juízo, corroboraram a
declaração da vítima; 3. os Réus eram conhecidos
nos meios policiais pela prática de crimes semelhantes, o que foi corroborado pelas condenações que possuem por roubo (CAUÊ

fls.119/120; CARLOS fls.83/86), demonstrando que
o fato descrito na denúncia não lhes é estranho;
4. os Réus ficaram silentes na fase administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027358-57.2018.8.26.0050 -Voto no 22.274 - MC
7
(CAUÊ

fls.16;
CARLOS

fls.24),
o
que
logicamente não os condena, mas também não os
ajudou diante da imputação que lhes era feita,
muito menos a corroborar suas versões judiciais.
Era mesmo caso de condenação dos
dois Réus.
Passa-se aos temas controvertidos
quanto à sanção penal.
A pena-base de cada um dos Réus
foi corretamente exasperada em 1/4 (um quarto) em
razão, não só das personalidades com viés em
crimes graves, mas também em suas más condutas
sociais, pois: 1. ambos possuem condenações por
outro crime de roubo que praticaram juntos (CAUÊ
fls.119/120; CARLOS fls.83/86); 2. CARLOS possui
condenação transitada em julgado por outro crime
grave (tráfico de drogas), em que pese ter sido
anterior ao fato descrito na denúncia; 3. CAUÊ
possui um terceiro processo por roubo, e uma
sentença condenatória transitada em julgada por
crime de furto, posto que se trate este último de
fato anterior ao da denúncia.
Quanto ao aumento em terceira
etapa, não se desconhecendo o teor da Súmula n°
443 do Superior Tribunal de Justiça, a fixação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027358-57.2018.8.26.0050 -Voto no 22.274 - MC
8
patamar de aumento do § 2o do artigo 157 do Código
Penal deve sim levar em conta o número de
majorantes reconhecidas (tudo antes da redação
dada pela Lei n° 13.654, de 23.04.2018), pois a
intenção do legislador foi desencorajar e punir
com mais rigor a ousadia e a perigosidade na
prática do crime. Impensável, assim, ter-se a
utilização de arma de fogo e o concurso de agentes
como simples consectários da grave ameaça ou
violência, sem reflexos diretos no sancionamento,
até porque comprovados, com suficiência, no caso
concreto, e extrapolando o elemento subjetivo
ínsito do tipo penal de roubo (arma de fogo - o
que denota maior sucesso da empreitada, já que
dificulta sobremaneira qualquer reação, e maiores
traumas psicológicos à vítima; número exacerbado
de agentes, no mínimo quatro); portanto, não há
como se realizar o mesmo aumento para um roubo
praticado com uma ou cinco majorantes, pois
incentivaria o agente a cometer cinco situações
mais graves “pelo preço de uma”.
Este é, aliás, o entendimento do
próprio Superior Tribunal de Justiça (HC n°
401.266-RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
5a T., j. em 22.08.2017):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027358-57.2018.8.26.0050 -Voto no 22.274 - MC
9
“5.
Nos
termos
do
disposto
no
enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, “o aumento
na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não
sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes.
6. Na hipótese, o aumento da pena em
fração superior ao mínimo, em razão da incidência de
duas majorantes, decorreu de peculiaridades concretas
do crime quatro agentes envolvidos na empreitada
criminosa, com emprego de arma de fogo, restrição da
liberdade da vítima por tempo razoável, bem como o
modus operandi do delito. Em tais condições, fica
afastada a aplicação do enunciado n. 443 da Súmula
desta Corte”.
Desse modo, bem justificado ficou
o aumento de 3/8 (três oitavos).
A
mantença
do
regime
inicial
fechado é imperiosa, seja pela situação fática
(práticas reiteradas de crimes graves; emprego de
arma de fogo - o que denota, não só maior sucesso
da empreitada, já que dificulta sobremaneira
qualquer reação, mas também maiores traumas psicológicos à vítima; número exacerbado de agentes, no mínimo quatro; roubo mediante
simulação, utilizando-se do trabalho honesto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027358-57.2018.8.26.0050 -Voto no 22.274 - MC
10
vítima para roubá-la, o que é repugnante), seja
sobretudo

por
coerência
ao
posicionamento
majoritário da jurisprudência deste Tribunal de
Justiça, já ratificado, aliás, pelo Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no Agravo em Recurso
Especial n° 805.150-RJ, rel. Min. Félix Fischer,
5a T., j. em 08.03.2016):
“I - De acordo com o artigo 33, § 3o, do
Código Penal, quando as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do referido diploma legal forem desfavoráveis,
é possível estabelecer regime prisional mais gravoso,
ainda que o quantum da pena aplicada autorize o
regime semiaberto. (Precedentes).
II - Revela-se adequado na hipótese,
consoante o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal, a imposição do regime inicial fechado aos réus,
não reincidentes, condenados a pena superior a 4
(quatro) anos, mas que, não obstante, ostentam
circunstâncias judiciais desfavoráveis. (Precedentes)”.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento aos recursos.
ZORZI ROCHA
RELATOR